Tribunal: TJSP
Processo: 1019323-04.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO.

EMBARGANTE QUE APONTOU OMISSÕES. ACOLHEM-SE, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, APENAS PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM EM DEZ POR CENTO (10%) PARA DOZE POR CENTO (12%) DO VALOR DA CONDENAÇÃO ÀS DEMAIS EMBARGADAS.

DEMAIS MATÉRIAS NÃO COMPORTAM EMBARGOS DECLARATÓRIOS - DEFEITOS (ERRO MATERIAL, OMISSÃO,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO.

EMBARGANTE QUE APONTOU OMISSÕES. ACOLHEM-SE, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, APENAS PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM EM DEZ POR CENTO (10%) PARA DOZE POR CENTO (12%) DO VALOR DA CONDENAÇÃO ÀS DEMAIS EMBARGADAS.

DEMAIS MATÉRIAS NÃO COMPORTAM EMBARGOS DECLARATÓRIOS - DEFEITOS (ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE) QUE AUTORIZAM EMBARGOS DECLARATÓRIOS DEVEM ESTAR CONTIDOS NO PRÓPRIO ATO JUDICIAL E NÃO DEVEM SER DECORRENTES DE INTERPRETAÇÕES DIVERSAS QUE PODERIAM LEVAR A OUTRA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. EMBARGANTE NÃO APONTOU NENHUM DEFEITO A ENSEJAR O ACOLHIMENTO DO PRESENTE RECURSO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS APENAS EM PARTE, PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.